Tribunal: TJSP
Processo: 1030248-97.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, CALCADA EM VÍCIO DO SERVIÇO. Responsabilidade civil decorrente de contrato de prestação de serviços estéticos. Matéria que se insere na competência das Sub Seções de Direito Privado II e III. Inteligência do artigo 5o, §1o, da Resolução no 623/13, desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, CALCADA EM VÍCIO DO SERVIÇO. Responsabilidade civil decorrente de contrato de prestação de serviços estéticos. Matéria que se insere na competência das Sub Seções de Direito Privado II e III. Inteligência do artigo 5o, §1o, da Resolução no 623/13, desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.